Tribunal: TJSP
Processo: 2132740-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132740-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLA
SABRINA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132740-87.2020.8.26.0000 -Voto no 45.962 O
2
Habeas Corpus no 2132740-87.2020 Digital
Comarca:
Piracicaba
Impetrante:
Anísio Vieira Caixeta Júnior
(Defensoria Pública)
Paciente:
Carla Sabrina Miranda
Voto 45.962
A presente ordem é impetrada em favor da
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da Vara do Júri e das
Execuções da Comarca de Piracicaba, Processo no
1007648-24.2020, em razão do indeferimento de pedido
de concessão de prisão domiciliar, em que pesem a
pandemia da doença covid-19 e a circunstância de
possuir um filho menor de 12 anos de idade.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo. O parecer
da Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem.
É o relatório.
A paciente, que cumpre pena total de 22
anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado, teve
seu pleito de concessão de prisão domiciliar com
fulcro na Recomendação no 62 do CNJ indeferido pelo
Juízo das Execuções.
A respeito da questão relativa à pandemia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132740-87.2020.8.26.0000 -Voto no 45.962 O
3
inicialmente
observo
que
a
apreciação
da
possibilidade de concessão de prisão domiciliar em
razão da covid-19 deve ser feita com análise do caso
concreto, verificando-se se a mantença da prisão
implica risco à vida e à integridade física do
preso, o que ocorrerá, em regra, em se tratando de
integrante do grupo de risco do coronavírus.
Isso levado em consideração, entendo que o
caso não era mesmo de concessão do benefício, pois,
compulsando os autos, verifico que não há informação
de que a paciente figure em grupo de risco para a
doença.
A circunstância de a paciente possuir filho
menor de 12 anos também não enseja a concessão do
benefício, porque se trata de presa definitiva,
sendo inaplicável o art. 318-A do CPP. Ademais, como
bem
ressaltado
nas
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, a paciente “está
reclusa há mais de 7 anos ininterruptos e após todo
esse tempo sem prestar cuidados direto com o
filho(a) não haveria de ser agora, em tempo de
pandemia, imprescindível sua presença nos cuidados”
(fl. 98).
Diante de tais considerações, não há que se
falar em concessão de prisão domiciliar à paciente.
Não
há,
pois,
qualquer
constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por
tais
motivos,
meu
voto
denega
a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator